Tribunal: TJMT
Processo: 1047617-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047617-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 043.935.941-42 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CAUA VCTOR PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 102.960.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL BORGES LIMA - CPF: 044.615.222-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VERGILIO DA SILVA CORREA - CPF: 093.372.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 095.008.351-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA RAMOS - CPF: 061.872.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 707.038.271-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 061.125.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INVIABILIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que, no bojo de investigação instaurada para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006)
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
. A decisão impugnada fundamentou a custódia cautelar em elementos concretos extraídos dos autos, destacando o
modus operandi
profissionalizado, a vinculação do paciente a organização criminosa, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, os antecedentes criminais e o risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
)
definir
se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade; e (
iii
)
estabelecer
se são suficientes e adequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva revela-se legítima quando lastreada em circunstâncias concretas do fato e na demonstração do
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas ao
modus operandi
profissionalizado e a elementos indiciários de vinculação do agente a organização criminosa, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

Os antecedentes criminais e os indícios de reiteração delitiva reforçam a necessidade da custódia cautelar como instrumento de prevenção de novas infrações penais.

O princípio da homogeneidade não incide quando se mostra prematura a definição do regime inicial de eventual condenação, sendo plausível, à luz das circunstâncias do caso, a imposição de pena em regime mais gravoso.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da atuação do agente em contexto de criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1.
A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como o crime de tráfico de drogas praticado em contexto de organização criminosa. 2. A quantidade e a variedade de entorpecentes, associadas ao
modus operandi
profissionalizado, constituem fundamentos idôneos para a caracterização da gravidade concreta da conduta. 3. O princípio da homogeneidade não afasta a custódia cautelar quando incerto o regime inicial de eventual condenação e plausível a fixação de regime mais gravoso. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram aptas a conter o risco de reiteração delitiva e
à
ordem pública
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 720.358/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 21.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 17.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 965.200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 18.02.2025; TJPE, HC Criminal 0002884-61.2025.8.17.9480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com
pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Adriano da Silva Teixeira

contra
decisão profer
ida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra
, que
,
nos autos n.º
1004395-40.2025.8.11.0008
, instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes de
tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
(
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006)
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, ao argumento de que o decreto prisional se apoia em
gravidade abstrata
e na
quantidade de droga apreendida
. Invoca o
princípio da homogeneidade
e
as
condições pessoais favoráveis
(endereço fixo)
do paciente
, requerendo a
revogação da prisão
ou a
substituição por medidas cautelares
do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
,
manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia limita-se à fundamentação da prisão preventiva, à alegada violação ao princípio da homogeneidade e à adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Examinando-se os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como medida necessária para assegurar a ordem pública e resguardar a regularidade da persecução penal.

O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006), tendo sido preso em flagrante no dia 15 de dezembro de 2025, no contexto de operação policial que apurava a existência de atuação estruturada voltada ao comércio ilícito de entorpecentes no município de Barra do Bugres/MT.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante, corroborado pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que a operação policial teria se desenvolvido em duas etapas. Na primeira, em estabelecimento comercial denominado “Bar da Paty”, foram detidas duas mulheres, apontadas como responsáveis pela venda de entorpecentes no varejo. Na sequência, em residência localizada na Rua Jaracatiá — indicada como possível ponto de apoio logístico da atividade ilícita — foram encontrados o paciente e outros cinco indivíduos, ocasião em que se procederam às demais apreensões descritas nos autos.

No local, apreenderam aproximadamente 324 g de maconha, 126 g de pasta base de cocaína fracionadas em 79 porções, 56 g de cocaína, além de balanças de precisão, rádios comunicadores, caderno de anotações,
dinheiro
e adesivos com os dizeres "Equipe Caos" e "Tropa do Faz a Mente", alusivos à facção criminosa Comando Vermelho.

Tais elementos foram considerados pelo Juízo de origem para a decretação da custódia cautelar, sem prejuízo de ulterior aprofundamento no curso da instrução processual.

A alegação de ausência de fundamentação concreta
, portanto,
não se sustenta.

A autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a natureza do crime ou a quantidade de droga isoladamente, fundamentou a custódia em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, descrevendo o contexto em que se deu a prisão, o
modus operandi
empregado e a participação concreta do paciente na empreitada criminosa.

Assim, não se cuida de fundamentação apoiada em gravidade abstrata ou na quantidade de droga isoladamente, mas de motivação lastreada em circunstâncias concretas do fato e na atuação atribuída ao paciente.

A decisão destacou elementos que,
apontam
para a atuação de estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre ponto de venda no varejo e núcleo logístico de armazenamento e fracionamento. Nesse contexto, o paciente foi encontrado em residência identificada como núcleo operacional, onde foram apreendidos mais de 500 gramas de substâncias entorpecentes diversas.

A presença de balanças de precisão, rádios comunicadores e caderno de anotações foi valorada como indício de atuação organizada, para além do tráfico ocasional. Somam-se a esses elementos adesivos alusivos à facção criminosa Comando Vermelho, considerados, na decisão, indicativos de possível vinculação a organização criminosa.

A decisão individualizou a conduta atribuída ao paciente, consignando indícios de que ele atuaria no núcleo logístico da organização, responsável pela guarda e fracionamento dos entorpecentes, juntamente com apetrechos e quantidade expressiva de drogas. Ademais, foram considerados registros criminais pretéritos por roubo, resistência e contravenções penais, valorados como elementos indicativos de possível reiteração delitiva e de risco concreto à ordem pública.

Registrou
,
ainda
,
que o paciente
teria se
desloc
ado
da comarca de Cuiabá para Barra do Bugres com o propósito específico de reforçar e fortalecer a atividade de tráfico local, evidenciando planejamento prévio, organização e atuação conjunta.

O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
pacífico

no sentido de
admitir a prisão preventiva como instrumento legítimo e necessário à proteção da ordem pública, especialmente
em crimes praticados
no contexto de
organização criminosa.

Cit
a-se
,
a propósito, o seguinte julgado:

(...) Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...] (
AgRg
no HC 720.358/MS
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T.,
DJe
21/02/2022). Por isso, mantém-se a prisão preventiva dos réus. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 797201 SP 2023/0011013-9, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

A garantia da ordem pública, invocada como fundamento
principal
para a
segregação, não se confunde com gravidade abstrata do delito. Cuida-se de evitar que o agente, em liberdade, volte a praticar infrações penais, especialmente quando demonstrada sua periculosidade concreta.

No caso, a quantidade e a variedade das drogas, aliadas ao modus operandi profissionalizado, aos indícios de vinculação a organização criminosa — evidenciados, em tese, pelos adesivos alusivos à facção Comando Vermelho —, aos antecedentes criminais e ao deslocamento intermunicipal previamente planejado, indicam que a liberdade do paciente representa risco concreto e atual à ordem pública.

O
Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta:

(...) 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. (...) A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agente.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

A alegação de que o paciente possui endereço fixo não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis, quando presentes, não se sobrepõem aos requisitos legais da prisão preventiva, conforme pacificado na jurisprudência e consignado no Enunciado Orientativo n.º 43
da TCCR.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, a tese revela-se prematura e especulativa. Não é possível, nesta fase processual, afirmar com segurança qual será a pena aplicada em caso de eventual condenação, qual regime inicial será fixado ou se haverá substituição por penas restritivas de direitos.

Os crimes imputados ao paciente cominam penas abstratas elevadas, variando de cinco a quinze anos de reclusão para o tráfico de drogas e de três a dez anos para a associação para o tráfico. Em caso de concurso material, o somatório das reprimendas pode ultrapassar oito anos, admitindo, em tese, a fixação de regime inicial fechado. À vista da quantidade e variedade de drogas apreendidas, do modus operandi descrito, dos indícios de vinculação a organização criminosa e dos antecedentes criminais, mostra-se plausível, em juízo prognóstico, a imposição de pena elevada com regime inicial mais gravoso.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade é prematura quando não é possível antever, com segurança, o regime inicial de cumprimento de pena em caso de eventual condenação.

Nesse sentido:

(...) Não há violação ao princípio da homogeneidade. Trata-se de prognóstico que somente será confirmado após conclusão do julgamento. As circunstâncias graves do crime influenciarão a dosimetria da pena e fixação do regime inicial, tornando prematura qualquer análise sobre desproporcionalidade. (...) (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00028846120258179480, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2)).

No tocante à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, o Enunciado Orientativo nº 25 da TCCR reconhece que a expressiva quantidade e/ou variedade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à ordem pública. No caso concreto, tal fundamento não se apresenta isoladamente, somando-se a outros elementos relevantes, como os indícios de atuação em contexto de organização criminosa, o
modus operandi
profissionalizado, o deslocamento intermunicipal previamente planejado e os antecedentes criminais do paciente, circunstâncias que reforçam a inadequação das medidas cautelares alternativas
, o que reforça a necessidade de garantia da ordem pública
.

A conveniência da instrução criminal foi apontada como fundamento de caráter complementar, considerando-se a pluralidade de investigados e a dinâmica dos fatos descrita no flagrante, marcada por divisão de tarefas e pela existência de núcleo logístico, circunstâncias que recomendam a preservação da regularidade da persecução penal, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo natural diante de eventual superveniência de novos elementos.

A
prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus

impetrado em favor de
Carlos Adriano da Silva Teixeira
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026